Tribunal: CARF
Processo: 10880.913155/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913155/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.959 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
EDITORA ABRIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/05/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
REDUÇÃO
DO
DÉBITO
DECLARADO.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
A retificação de DCTF para redução do débito somente pode ocorrer mediante
comprovação do erro incorrido na DCTF original, demonstrado pelo
contribuinte, com base em escrituração contábil/fiscal e documentos de
suporte, como notas fiscais. Esta é a regra estabelecida pelo art. 147, § 1o, do
Código Tributário Nacional (CTN).
RESULTADO DE DILIGÊNCIA FISCAL. POSSIBILIDADE DE DECISÃO
EM SENTIDO CONTRÁRIO.
A diligência fiscal pode ser solicitada pelas turmas julgadoras das DRJ ou do
CARF, mas estas não ficam obrigadas a apenas ratificar as conclusões
apresentadas, quando verificar que estão equivocadas, devendo decidir a lide
sempre em observância ao princípio da legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913155/2009-40
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913155/2009-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), João Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro João Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1):
1. A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –
PER/DCOMP no 41613.30313.150205.1.3.041838 em 15/02/2005 (fls. 02/06 observe-se
que os números de folha mencionados no presente processo referem-se sempre à
numeração digital), pleiteando a compensação de débitos para a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS de janeiro de 2005, com créditos
decorrentes de pagamento supostamente indevido ou a maior para o Programa de
Integração Social - PIS (código de receita 8109) do período de apuração de abril de
2004, efetuado em 14/05/2004.
2. Por meio do Despacho Decisório Eletrônico de fl. 07, emitido em 18/02/2009 pela
DERAT/SPO, a compensação declarada não foi homologada, sob o fundamento de que
a partir das características do DARF por meio do qual teria ocorrido o pagamento a
maior ou indevido, o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
3. Cientificado da decisão em 03/03/2009 (fl. 10), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 11/16) em 19/03/2009 alegando, em síntese, que:
3.1 É tempestiva a presente Manifestação de Inconformidade.
3.2 Conforme consta nos lançamentos constantes do Diário de Balanço, bem como no
demonstrativo feito pela defesa, o valor do PIS apurado no período de abril de 2004
seria R$ 643.530,88 (apurado pela Editora Abril S/A) e R$ 4.265,76 (apurado pela SCP
Femininas), totalizando R$ 647.796,64.
3.3 Em razão de recálculo dos valores apurados, o valor total recolhido pela Editora
Abril S/A no período totalizou R$ 731.947,46, restando uma diferença recolhida a
maior de R$ 88.416,58.
3.4 O valor de R$ 88.416,58 recolhido a maior, com a devida correção monetária,
resultou na quantia de R$ 98.478,39, utilizada para a compensação.
3.5 Esclarece, que por um lapso, o valor devido a titulo de PIS foi indevidamente
declarado na sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF relativa
ao 2° trimestre de 2004, no montante de R$736.366,52 (doc. 07).
3.6 Em respeito ao princípio da verdade material, e em face de toda documentação que
instrui a presente defesa (juntada às fls. 17/95), afirma que deve ser determinada a
retificação de oficio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
relativa ao 2° trimestre de 2004, para sanar os equívocos supra referenciados.
3.7 Requer seja homologada a compensação declarada, extinguindo-se o crédito
tributário ora discutido, por força do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional; e
que o débito não seja inscrito em divida ativa, cobrança judicial, nem a Requerente e
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913155/2009-40

seus responsáveis sejam inscritos no Cadastro Informativo de Débitos não quitados de
Órgãos e Entidades Federais — CADIN até a conclusão do presente processo
administrativo, nos termos do artigo 151, III, mesmo diploma legal.
4. Conforme despacho de fls. 97/99, considerando a não homologação da compensação
efetuada pela Requerente através do PER/DCOMP em análise, as argumentações
trazidas na manifestação de inconformidade e os documentos juntados pela defesa, os
autos foram encaminhados à Delegacia que jurisdiciona a contribuinte, para realização
de diligencia junto a escrituração contábil da empresa, com vistas a verificar à luz da
legislação então vigente, qual é o valor da contribuição para o PIS reativa ao período de
abril/2004.
5. A fim de que fosse efetuada a diligência fiscal, o contribuinte foi intimado (fls.
104/106 e 115/116) a apresentar documentos/esclarecimentos, os quais foram juntados
às fls. 108/114 e 117/225.
6. Com base na documentação apresentada, foi feito pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Fiscalização em São Paulo – DEFIS/SPO o Relatório Fiscal de Diligência
(fls. 227/228), do qual transcrevo os seguintes trechos:
Diante desses elementos, procedemos à conferência dos cálculos apresentados nas
bases retificadas bem como o confronto dos valores com os registros contábeis (Diário
e Razão), sem encontrar divergências. Quanto aos valores já existentes na base
original e alterados na base nova, procedemos à conferência com a escrituração
contábil, sendo que os mesmo decorreram da mudança para o regime de tributação
não cumulativo.
Em conclusão, formamos a opinião de que os ajustes efetuados nas bases de cálculo
correspondem aos valores escriturados na contabilidade da contribuinte, bem como se
enquadram na legislação regente da COFINS à época dos fatos geradores analisados.
7. A interessada tomou ciência da Diligência Fiscal (fl. 231), sem apresentar
manifestação sobre a mesma.
A DRJ-SP1, em sessão datada de 24/10/2013, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 16-51.983, às fls.
240/245, com a seguinte ementa:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO. EFEITO.
A falta de comprovação do crédito objeto da Declaração de Compensação apresentada
impossibilita a homologação da compensação declarada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 28/11/2013
(conforme TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, à fl. 246), apresentou Recurso
Voluntário em 19/11/2013, às fls. 249/261, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da
Manifestação de Inconformidade.
Posteriormente, em 23/12/2013, foi apresentado novamente o Recurso Voluntário,
sob a seguinte alegação (fl. 424):
Reiterando e ratificando o recurso voluntário interposto, em 19/11/2013, em face do
acórdão 16-51.983, do qual obteve acesso ao inteiro teor, eletronicamente, em
31/10/2013, porém lhe foi dada ciência formal apenas em 28/11/2013.
É o relatório.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913155/2009-40

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I
–
DA
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Alega o Recorrente que a turma julgadora da DRJ, ao analisar o pedido de
compensação, não demonstrou satisfatoriamente as razões pelas quais o crédito não seria
passível de utilização, mormente por entender, pura e simplesmente, que os documentos
acostados não seriam suficientes para comprovar o direito creditório, adotando critérios de
conveniência e oportunidade, desconsiderando a documentação probatória que instruiu a
Manifestação de Inconformidade sem apresentar as respectivas motivações.
Analisando o Acórdão da DRJ-SP1, verifico que o fundamento para a negativa de
provimento foi apresentado nos seguintes termos:
23. Por outro lado, com o fim de verificar o correto valor da contribuição para o PIS
reativa ao período de abril/2004, os autos foram encaminhados à DEFIS/SPO para
realização de diligência, e com base nos documentos/esclarecimentos (fls. 108/114 e
117/225) apresentados pelo contribuinte, a fiscalização elaborou o Relatório Fiscal de
Diligência (fls. 227/228), no qual verificou, que não houve divergências nas novas bases
de cálculo apresentadas pelo contribuinte, quando em confronto com os registros
contábeis (Diário e Razão), sendo que as alterações na nova base decorreram da
mudança para o regime de tributação não cumulativo.
24. Sendo assim, o que justificaria a alteração na base de cálculo do PIS, gerando o
crédito pleiteado, seria a alteração de algumas receitas para a tributação no regime não
cumulativo.
25. Ocorre, que para que houvesse tal alteração na tributação, a contribuinte deveria ter
apresentado a DCTF com os respectivos débitos do período de apuração de abril de
2004 para o regime não cumulativo, o que não foi feito.
26. Sendo assim, não se pode firmar convicção de que o valor que a contribuinte
pretende diminuir da sua base de cálculo do PIS – código de receita 8109, foi
devidamente apurado e recolhido na modalidade de tributação não cumulativa.
27. Portanto, descabe cogitar a respeito de homologação desta compensação, em face da
falta de certeza e liquidez do crédito alegado.
Como se verifica pelos excertos acima colacionados, a decisão de piso está bem
fundamentada, de forma clara e precisa, não havendo qualquer dúvida quanto ao motivo da
negativa de provimento, que foi por carência probatória.
Evidentemente, o contribuinte tem todo o direito de discordar desta decisão, por
achar que os documentos apresentados são suficientes para assegurar a certeza e liquidez do seu
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913155/2009-40

direito creditório. Nesse caso, porém, passa-se a ter uma discussão sobre o mérito da causa, e não
sobre a nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esta preliminar de nulidade.

II - DA APURAÇÃO DO CRÉDITO
Alega o contribuinte em seu Recurso Voluntário, repisando o mesmo argumento
da Manifestação de Inconformidade, que houve a necessidade de alteração do regime de
tributação para o não cumulativo, com relação a algumas receitas, alterando a apuração do PIS,
in verbis:
De fato, o presente recurso visa assegurar o direito da ora Requerente de compensar a
integralidade do crédito constante do pedido de compensação n°
41613.30313.150205.1.3.04-1833, decorrente do recolhimento à major do PIS apurado
em 30/04/2004.
Vale destacar que, conforme se verifica nos lançamentos constantes do Diário de
Balanço, bem como do demonstrativo abaixo, o valor do PIS a pagar seria
R$643.530,88 (apurado pela Editora Abril S.A.) e R$4.265,76 (apurado pela SCP
Femininas), totalizando R$647.796,64 (Doc. 05):
(...)
Ocorre que, em razão de recalculo dos valores apurados, uma vez que houve a
necessidade de alteração do regime de tributação para o não cumulativo, com relação a
algumas receitas, conforme pode-se notar no demonstrativo acima, o valor total
recolhido pela extinta Editora Abril S.A. no período totalizou R$731.947,46, restando
uma diferença recolhida a maior de R$88.416,58.
Tendo em vista o argumento acima, a DRJ-SP1 decidiu por determinar a
realização de diligência fiscal para apurar o valor efetivamente devido da contribuição para o PIS
no período. O procedimento fiscal foi realizado, chegando as seguintes conclusões, conforme
Relatório de Diligência Fiscal (fls. 227/228):
Diante desses elementos, procedemos à conferência dos cálculos apresentados nas bases
retificadas bem como o confronto dos valores com os registros contábeis (Diário e
Razão), sem encontrar divergências. Quanto aos valores já existentes na base original e
alterados na base nova, procedemos à conferência com a escrituração contábil, sendo
que os mesmo decorreram da mudança para o regime de tributação não cumulativo.
Em conclusão, formamos a opinião de que os ajustes efetuados nas bases de cálculo
correspondem aos valores escriturados na contabilidade da contribuinte, bem como se
enquadram na legislação regente da COFINS à época dos fatos geradores analisados.
A decisão de piso, contudo, negou provimento ao recurso, sob a alegação de que o
contribuinte não apresentou a DCTF informando o débito referente ao PIS não cumulativo,
impedindo os julgadores de firmar convicção de que o valor que se pretende diminuir da base de
cálculo do PIS cumulativo (código de receita 8109), foi devidamente apurado e recolhido na
modalidade de tributação não cumulativa:
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913155/2009-40

24. Sendo assim, o que justificaria a alteração na base de cálculo do PIS, gerando o
crédito pleiteado, seria a alteração de algumas receitas para a tributação no regime não
cumulativo.
25. Ocorre, que para que houvesse tal alteração na tributação, a contribuinte deveria ter
apresentado a DCTF com os respectivos débitos do período de apuração de abril de
2004 para o regime não cumulativo, o que não foi feito.
26. Sendo assim, não se pode firmar convicção de que o valor que a contribuinte
pretende diminuir da sua base de cálculo do PIS – código de receita 8109, foi
devidamente apurado e recolhido na modalidade de tributação não cumulativa.
27. Portanto, descabe cogitar a respeito de homologação desta compensação, em face da
falta de certeza e liquidez do crédito alegado.
Diante deste fundamento, esperava-se que o contribuinte apresentasse, em
seu Recurso Voluntário, planilha contendo a apuração do PIS não cumulativo devido, o
DARF com o recolhimento correspondente, e a DCTF e o DACON retificados. Sem a
apresentação destes documentos, não é possível sequer afirmar que o contribuinte
realmente procedeu a esta alteração do regime de tributação.
O que a diligência fiscal concluiu foi apenas de que estaria correta a apuração do
contribuinte para o PIS cumulativo, com a exclusão da receita que estaria, supostamente,
submetida à incidência do PIS não cumulativo, ou, em suas palavras, “procedemos à conferência
dos cálculos apresentados nas bases retificadas bem como o confronto dos valores com os
registros contábeis (Diário e Razão), sem encontrar divergências”.
Entretanto, não é possível afirmar que tal alteração foi efetivamente realizada pelo
Recorrente, pois o único procedimento realizado foi a conferência de memórias de cálculo em
planilhas, confrontadas com a escrituração contábil. Ou seja, conferiu-se, por exemplo, que o
valor da rubrica “Serv. Gráficos” tinha saldo de R$ 7.535.726.53, porém o contribuinte não
apresentou o DACON informando para a Receita Federal que este valor estaria sendo apurado
pelo regime não-cumulativo, nem retificou a DCTF para informar o débito respectivo, muito
menos o DARF comprovando o pagamento.
Assim, concordo com o fundamento levantado pela DRJ de que não há certeza de
que determinadas receitas foram efetivamente excluídas da apuração pelo regime cumulativo,
mas apenas de que o valor escriturado contabilmente destas receitas confere com o valor
informado na planilha que consta do Recurso Voluntário. Essa certeza é exigida pelo art. 147, §
1o, do CTN, c/c o art. 170 do mesmo diploma legal:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913155/2009-40

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

III - DA ALEGAÇÃO SOBRE A DA EXISTÊNCIA DE PARECER
FAVORÁVEL DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
Alega o Recorrente que os autos foram encaminhados à Delegacia que lhe
jurisdiciona para realização de diligência fiscal, com vistas a verificar, à luz da legislação então
vigente, qual é o valor da contribuição para o PIS relativa ao período de abril de 2004, tendo esta
concluído que o crédito está devidamente escriturado na contabilidade.
Analisando o Relatório de Diligência Fiscal, verifico que o Auditor-Fiscal
identificou como única causa para a divergência entre os montantes indicados na DCTF e
no Recurso Voluntário a alteração no regime de apuração do PIS. Em relação a este
Relatório, o Recorrente teve ciência do seu conteúdo e apresentou Recurso Voluntário
concordando com o mesmo.
Contudo, a Turma julgadora da DRJ não está obrigada a seguir as
conclusões deste Relatório. Trata-se apenas de uma fonte de informações para esclarecer
dúvidas surgidas durante o julgamento. Com efeito, a DRJ decidiu baixar o processo em
diligência para verificar a alegação do contribuinte, obtendo a seguinte resposta após o
encerramento do procedimento:
Diante desses elementos, procedemos à conferência dos cálculos apresentados nas bases
retificadas bem como o confronto dos valores com os registros contábeis (Diário e
Razão), sem encontrar divergências. Quanto aos valores já existentes na base original e
alterados na base nova, procedemos à conferência com a escrituração contábil, sendo
que os mesmo decorreram da mudança para o regime de tributação não cumulativo.
Em conclusão, formamos a opinião de que os ajustes efetuados nas bases de cálculo
correspondem aos valores escriturados na contabilidade da contribuinte, bem como se
enquadram na legislação regente da COFINS à época dos fatos geradores analisados.
Conforme visto no tópico II, não é possível afirmar que o contribuinte passou a
apurar o PIS sobre determinadas receitas pelo regime cumulativo, mas apenas de que o valor
escriturado contabilmente destas receitas confere com o valor informado na planilha que consta
do Recurso Voluntário. Essa certeza é exigida pelo art. 147, § 1o, do CTN, c/c o art. 170 do
mesmo diploma legal.
O contribuinte teve ciência do Acórdão da DRJ contendo este fundamento, e
esperava-se que apresentasse, em seu Recurso Voluntário, planilha contendo a apuração do
PIS não cumulativo devido, o DARF com o recolhimento correspondente, e a DCTF e o
DACON retificados, para assim demonstrar o equívoco da decisão de 1a instância.
Contudo, não procedeu desta forma. Sem a apresentação destes documentos, não é possível
sequer afirmar que o contribuinte realmente alterou o regime de tributação.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913155/2009-40

Nesse contexto, entendo que o contribuinte não comprovou a liquidez e certeza do
seu crédito, conforme exige a legislação. Assim, pelo exposto, voto por negar provimento ao
pedido.

IV - DA ALEGAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES
FAVORÁVEIS À RECORRENTE
Alega o Recorrente que, em outros dois casos similares, também originários de
pedidos de compensação de créditos decorrentes de pagamentos a maior de COFINS, em que as
diligências para verificação da contabilidade da empresa foram feitas pela mesma Autoridade
Fiscal, os créditos foram integralmente reconhecidos.
Os casos citados pelo Recorrente se referem a julgados da DRJ-SP1, juntados aos
autos. Contudo, apesar de não negar a força probatória dos precedentes em geral, verifico que,
neste caso concreto, tais decisões foram equivocadas, por tudo quanto já exposto neste voto.
Ademais, vale ressalvar que a própria DRJ-SP1, apesar de ter dado provimento naqueles dois
processos, negou provimento neste que ora se julga. Assim, também existe precedente em
sentido contrário ao apresentado pelo Recorrente.
Por fim, destaco que tais precedentes não tem força vinculante no âmbito da
Administração Tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

V – DISPOSITIVO
Nesse contexto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 743
DF CARF MF
Original